Tribunal: STF
Processo: HC 229870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Destido, em benefício próprio.



    2. O paciente/impetrante alega excesso de prazo para o julgamento do Habeas Corpus n. 719.206, que teria sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça em seu benefício, pela Defensoria Pública da União, em 26.1.2022.



    Afirma ser pobre e necessitar de “amparo jurídico do Estado na forma da lei” (fl. 2, e-doc. 3).



    Pede “seja comunicada a Defensoria Pública-Geral da União para montar um novo habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal – STF, ou fazer a reiteração do pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ – para que seja julgado, uma vez a morosidade de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses” (sic., e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A petição contém indicação de ato coator que não corresponde ao alegado pelo paciente/impetrante, pois inexistente o número informado, como verificado na pesquisa processual no sítio do Superior Tribunal de Justiça. Constatada a inépcia da inicial deste habeas corpus, não há outra providência além do arquivamento.



    Descabe adotar providência elucidativa, pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.847-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    4. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão e menos ainda o exame do caso.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 203.483-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação do risco de ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 198.062-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17.5.2021).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, pois informa na inicial não poder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora